Tribunal: STF
Processo: ARE 1507924
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    1 - APELAÇÃO. Investigador de Polícia de 3ª Classe, Padrão I, do Quadro da Secretaria da Segurança Pública, admitido em 27/11/2017. Exoneração em 28/04/2021, por falta de atendimento do pressuposto contido no item “2”, do § 1º, do artigo 7º, da Lei Complementar n. 1.151/2011, referente à necessidade de conduta ilibada na vida pública e na vida privada. Servidor que teria praticado violência arbitrária, em casa noturna, no dia 09/02/2019 (quando estava no período de estágio probatório). Imputação que foi negada no procedimento administrativo e na presente ação. Pretensão de recondução ao cargo.



    2 - Alegação de violação dos princípios da inocência e da razoabilidade e proporcionalidade. Análise das provas que teria ocorrido de forma incorreta, acarretando aplicação de penalidade, sem respaldo probatório e sem sentença condenatória no processo criminal. Fato que, no entendimento do servidor exonerado, pode ser examinado pelo Poder Judiciário, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Rejeição. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos dessa natureza, o controle judicial “restringe- se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal”¹. Vícios inexistentes. Decisão impugnada, ademais, que é resultado de interpretação de fatos apurados em regular processo administrativo, e que, em verdade, não representa hipótese de punição, e sim de reprovação em avaliação de desempenho. Sob esse aspecto, a Administração analisou os depoimentos que foram prestados pelos interessados e testemunhas, tanto no procedimento administrativo, como no inquérito policial, e pelos motivos que expôs, dentro da margem de discricionariedade que lhe é deferida, reputou ausente o requisito referente à conduta ilibada do servidor, baseando esse entendimento em provas contidas no inquérito policial, por entendê-las mais confiáveis. Avaliação que, nesse caso, por envolver aferição sobre a aptidão do servidor para o exercício do cargo é exclusiva (e típica) da Administração, e que tendo sido devidamente fundamentada, não pode ser substituída por decisão judicial, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, sobretudo porque o Judiciário não atua, nem pode atuar, como instância revisora ou recursal para corrigir eventuais injustiças de decisões administrativas. Nem seria caso de invocar a precariedade da prova, como fundamento para amparar a pretensão do autor, pois, conforme jurisprudência do STJ, “se, diante de uma situação ocorrida no mundo dos fatos, for possível à Administração adotar duas ou mais medidas igualmente razoáveis, então ao Poder Judiciário é vedado dizer qual delas mais atenderia ao interesse público”²



    3 - Alegação de que o ato exoneratório (objeto da impugnação) foi publicado em 28/04/2021, fora do prazo de 90 dias para conclusão do processo administrativo disciplinar. Suposta nulidade do ato por ofensa ao artigo 97 da Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Rejeição. Prazos dessa espécie que não são peremptórios. Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “trata-se, em verdade, de prazo impróprio, de forma semelhante aos prazos processuais previstos para órgãos julgadores do Poder Judiciário”.³



    3 - Alegação de nulidade porque a exoneração ocorreu após o período de três anos do estágio probatório. Rejeição. Conforme decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, “findo o período do estágio probatório três (3) anos de efetivo exercício, a estabilidade do servidor no serviço público não se dará de forma automática. Isso porque o § 4º do art. 41 do permissivo constitucional, na redação incluída pela Emenda Constitucional n. 19/1998, impõe como condição obrigatória para a aquisição da estabilidade a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade”4, ou seja, “a imposição constitucional, no caso, deve ser observada, ainda que em momento posterior aos prazos fixados pelos normativos aplicáveis, não ficando a Administração dispensada de sua realização, tampouco o servidor liberado de sua concretização para o alcance da estabilidade”.5 Não se mostra ilegal, portanto, a exoneração do servidor após o período de três anos, desde que o fato imputado tenha ocorrido durante o estágio probatório, “uma vez que o ato de exoneração, nessa hipótese, tem natureza declaratória” (Recurso em Mandado de Segurança n. 23.504). O que importa, no caso, é que os fatos investigados ocorreram durante o estágio, pois foi nesse período experimental que se manifestou a inaptidão, assim considerada pela Administração.



    4 - Sentença de improcedência. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII; 37, inciso I, e 41, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente